Tribunal: TJDFT
Processo: 0735614-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735614-50.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAROLINE YANDRA SANTOS GOIS APELADO: JOSE VALDIR DA SILVA BARBOSA, ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTANA, LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA, ELIZANDRO CASTRO LIMA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por CAROLINE YANDRA SANTOS GOIS em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz Titular da 21a Vara Cível de Brasília, Dr. Hilmar Castelo Branco Raposo Filho, que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por JOSÉ VALDIR DA SILVA BARBOSA e ANTÔNIO CARLOS DA SILVA SANTANA, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ora apelante e o réu LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA a providenciarem a transferência do veículo descrito na inicial para o nome de LUCAS; quitarem e/ou assumirem as obrigações previstas em contrato de financiamento; bem como arcarem com os débitos do bem junto ao DETRAN/DF, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), julgando improcedente o peido em face do réu ELIZANDRO CASTRO LIMA. Em razão da sucumbência, os réus CAROLINE e LUCAS foram condenados ao pagamento de 4/5 (quatro quintos) das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2o, do CPC). Nas razões do recurso, a ré CAROLINE YANDRA SANTOS GOIS alega que o magistrado de origem deferiu sua citação pela via editalícia “após a confirmação de que todos os endereços constantes nos autos já haviam sido diligenciados” (ID 68473023, p. 5), e contestação ofertada pela Curadoria de Ausentes. Aduz que há nulidade na citação por edital, tendo em conta que referida medida foi adotada na origem mesmo com 7 (sete) endereços não diligenciados, conforme certidão emitida pela própria Serventia do juízo de origem (ID 68473023, p. 10). Sustenta haver ilegitimidade passiva “ad causam” que obsta a manutenção do provimento jurisdicional impugnado, haja vista que, a despeito de os autores alegarem que a apelante seria a vendedora da loja Valent’s, e que a venda do automóvel em lume ocorreu por intermédio da recorrente, as provas coligidas nos autos revelam situação diversa. No ponto, defende que não há prova de que tenha realizado algum tipo de intermediação do veículo posto “sub judice”, haja vista que as mensagens do WhatsApp foram realizadas com outra pessoa e o contrato de compra e venda respectivo foi assinado por pessoa estranha à lide (ID 68473023, p. 7). Assevera que “limitou-se apenas a intermediar a venda” (p. 12), sendo responsabilidade de seu empregador eventual reparação civil dali decorrente, nos termos do art. 932, inciso III, do Código Civil, mesmo que lhe tenha sido repassada procuração com poderes para efetivar a transferência do veículo adquirido nas dependências da loja Valent’s. Pugna, ao final, para que seja declarada sua ilegitimidade passiva “ad causam”, bem assim a nulidade da citação editalícia implementada na origem. No mérito, requer a reforma da r. sentença apelada para que sejam julgados improcedentes os pedidos vertidos na inicial em relação à sua pessoa. Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões recursais ofertadas pugnando pelo não provimento do recurso (ID 68473030, p. 1/15). É o relatório. A despeito da argumentação contida no recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, a ré apelante não carreou aos autos documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais. Conquanto a recorrente tenha apresentado cópia de sua carteira de trabalho digital com intuito de comprovar seu estado de miserabilidade, já que referido documento indica término da última contratação em 2018, em consulta ao site da Receita Federal observei que, em 2023, a ré apelante abriu CNPJ em seu nome (n. 52.585.040/0001-46), como atividade principal o treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial e com situação atual “ativa” (https://consultacnpj.redesim.gov.br/). Diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, inclusiveporque impugnada em sede de contrarrazões, é admissível ao magistrado determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se a ré apelante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 2 (duas) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários de suas contas, inclusive do MEI, já que “não é pessoa jurídica, mas sim pessoa física” (Ac 1389804 – Câmara de Uniformização/ TJDFT). Alternativamente, poderá a postulante recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator